Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705666-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDELFONSO TRINDADE NETO AGRAVADO: JULIO CESAR NOGUEIRA DE CARVALHO, DANIEL PERES CAVALCANTI, EDUARDO DE VASCONCELOS CASTRO, GEAN FELINTO DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte executada IDELFONSO TRINDADE NETO contra decisão (ID 183978848 dos autos originários) da 2a Vara Cível de Ceilândia que determinou o envio de ofício ao órgão pagador (Polícia Militar do Distrito Federal-PMDF) do ora agravante para a penhora de 15% de seu salário, conforme requerimento (ID 181779150 dos autos originários) formulado pelos exequentes acima epigrafados. O agravante requereu que lhe fossem concedidos os benefícios da assistência judiciária, para tanto juntou à petição inicial recursal comprovante de cobrança de taxa condominial (ID 55812684) contrato de locação (ID 55812685), comprovante de pagamento (ID 55812671), “Detalhamento de Consignações - Jan/2024” (ID 55812672), comprovante de pagamento à Neoenergia (ID 55812673), Comprovante de pagamento a pessoa física (ID 55812674) e comprovantes de empréstimos junto ao BRB (ID’s 55812691 e 55812692). Por isso, por meio do despacho de ID 56062911, foi oportunizado ao agravante a apresentação de documentação bastante a demonstrar a alegada debilidade financeira. Nesse sentido, foram juntados aos autos, por meio da petição de ID 564680, extratos bancários (ID’s 56468028, 29 e 30), contracheques dos meses de dez/23, jan/24 e fev/24 (ID’S 56468031, 32, e 33) e comprovação de obrigação alimentar em relação a seus filhos menores. Pois bem, sobre o tema, esta Corte já manifestou que: “3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos” (Acórdão 1814591, 07490810220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também já decidiu que: “2. É cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando o rendimento bruto da parte não ultrapassa cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento” (Acórdão 1702626, 07021426120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Esta Relatoria já teve oportunidade de enfrentar o tema, tendo, entre outros julgados, assim decidido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. A jurisprudência tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 3. No caso, a apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 - Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao arrolar os pressupostos para se classificar a parte como hipossuficiente. 3.1. Evidenciado que a parte apelante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, de modo que não faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1808058, 00911126620098070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, os contracheques acima referidos revelam que o salário bruto auferido pelo militar agravante é de algo em torno de R$14.500,00 (catorze mim e quinhentos reais). Desse modo, considerando os requisitos acima destacados, forçosa a conclusão de que o recorrente, para os fins legais acima reportados, não pode ser enquadrado como hipossuficiente, inexistindo, portanto, situação de miserabilidade. Assim, tendo-se em vista que o agravante não preenche os requisitos necessários à obtenção dos benefícios da assistência judiciária, faz-se necessário o devido recolhimento do respectivo preparo. Ante o exposto, intime-se o agravante para que proceda, sob pena de deserção, ao recolhimento das respectivas custas, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 05 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator